Tribunal: STF
Processo: AI 268866
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO COLEGIADA - IMPUGNAÇÃO
 RECURSAL PELA VIA DO "AGRAVO REGIMENTAL" - IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICO-PROCESSUAL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - MULTA - RECURSO
 NÃO CONHECIDO.
- As decisões colegiadas, como aquelas proferidas
 pelo Pleno ou por qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal,
não se expõem à possibilidade jurídico-processual de sofrer
impugnação pela via recursal do agravo, que se restringe,
unicamente, aos casos de atos decisórios de caráter singular.
Precedentes.
- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se
 como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da
lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido
 pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte
interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese
em que se legitimará a imposição de multa.
A multa a que se
refere o art. 557, § 2º, do CPC possui inquestionável função
inibitória, eis que visa a impedir o abuso processual e a obstar o
exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa
 maneira, a atuação censurável do "improbus litigator".